Tribunal: TJSP
Processo: 1049109-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Atendida a pretensão dos autores/apelados de manutenção como beneficiários de contrato coletivo de assistência médica após falecimento do titular. Possibilidade, aplicação analógica da súmula normativa n° 13/2010 da ANS. Rescisão unilateral do contrato que coloca os autores em situação de

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Atendida a pretensão dos autores/apelados de manutenção como beneficiários de contrato coletivo de assistência médica após falecimento do titular. Possibilidade, aplicação analógica da súmula normativa n° 13/2010 da ANS. Rescisão unilateral do contrato que coloca os autores em situação de desvantagem exagerada e afronta o artigo 30, §3o, da Lei 9656/98. Precedentes. Possibilidade de manutenção do vínculo pelo prazo de 24 meses, nos temos do artigo 30, § 1o, da Lei 9656/98. Operadora que, antes da rescisão contratual, deve oportunizar a migração dos beneficiários com portabilidade de carências. Sentença reformada em parte. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049109-30.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A, são apelados NATÁLIA GAZETA DOS SANTOS (JUSTICA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e HAROLDO RIBEIRO DOS SANTOS
(POR SI) (JUSTICA GRATUITA) (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
2
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100
Apelante
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Advogado
: Paulo Roberto Vigna (Fls: 87)
Apelada
: Natália Gazeta dos Santos (JUSTICA GRATUITA) (Menor(es)
representado(s))
Apelado
: HAROLDO RIBEIRO DOS SANTOS (POR SI) (JUSTICA
GRATUITA) (Representando Menor(es))
Advogada
: Aryanne Mythelly Monteiro da Palma (Fls: 25)
Comarca: São Paulo
Voto no 08126
ig
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Sentença de procedência.
Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Atendida a
pretensão dos autores/apelados de manutenção como beneficiários de
contrato coletivo de assistência médica após falecimento do titular.
Possibilidade, aplicação analógica da súmula normativa n° 13/2010
da ANS. Rescisão unilateral do contrato que coloca os autores em
situação de desvantagem exagerada e afronta o artigo 30, §3o, da Lei
9656/98. Precedentes. Possibilidade de manutenção do vínculo pelo
prazo de 24 meses, nos temos do artigo 30, § 1o, da Lei 9656/98.
Operadora que, antes da rescisão contratual, deve oportunizar a
migração dos beneficiários com portabilidade de carências. Sentença
reformada em parte. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por HAROLDO
RIBEIRO DOS SANTOS e NATÁLIA GAZETA DOS SANTOS (menor, representada pelo
genitor, também autor da demanda), contra NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Sustentam os autores serem beneficiários de plano de saúde
ofertado pela requerida, como dependente da genitora da menor e esposa do autor, a qual
faleceu em 16 de março de 2018. . Em contato com a central de atendimento do plano de
saúde foram informados que o plano foi cancelado em 20 de abril de 2018, sem qualquer
notificação prévia. Sustenta a ilegalidade da exclusão automática dos dependentes do plano de
saúde empresarial após a morte do titular do plano, devendo ser ofertada a manutenção do
plano. Ressaltam que realizam tratamentos médicos que inviabilizam a contratação de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
3
plano de saúde, em valor acessível e impondo o cumprimento do prazo de carência.
Pedem, inclusive liminarmente, a procedência da demanda para
determinar que a ré mantenha ativo o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições,
respeitando-se os prazos de carência já cumpridos, determinando a expedição de boletos para
o pagamento de prêmio nas mesmas condições anteriormente ajustadas.
Foi concedida a tutela de urgência para manutenção do plano de
saúde (fls. 56/57).
Contestação (fls. 79/86). Réplica (fls. 174/180).
Parecer do Ministério Público opinando pela procedência do
pedido (fls. 189/192).
Sobreveio
a
r.
sentença
de
fls.
195/201,
julgando
antecipadamente a lide, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na
manutenção dos autores no contrato original do plano de saúde coletivo do qual são
beneficiários, nas mesmas condições, coberturas e valores, tornando definitiva a tutela de
urgência deferida a fls. 56/57, emitindo os boletos das mensalidades no valor integral,
descontando-se, apenas, a quota da titular falecida. Ante a sucumbência experimentada
condenou a requerida a arcar com as custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformada, recorre a requerida (fls. 203/210), objetivando a
revisão e reforma do julgado, sob o fundamento de necessidade do respeito ao princípio da
autonomia da vontade, podendo as partes estipular livremente os termos contratuais que,
portanto, vinculam os contratantes. Justifica que o contrato sequer prevê direito de remissão,
havendo previsão de cancelamento do contrato, ante o falecimento do titular. Insiste que os
autores não possuem elegibilidade para aderir ao plano de saúde coletivo, ante a exclusão do
titular, pelo falecimento e consequente ausência de vínculo dos dependentes com alguma
entidade contratante de apólices coletivas. Pugna pela improcedência da demanda e,
subsidiariamente, pretende que, caso mantida a decisão, a continuidade do plano de saúde seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
4
restrita em 1/3 do período do contrato de trabalho da titular falecida, qual seja, 24 meses,
prazo máximo nos termos da Lei 9.656/98.
Contrarrazões (fls. 212/223), aduzindo preliminar de não
conhecimento do recursom por ausência de impugnação específica dos fundamentos da r.
sentença.
Parecer do Procurador de Justiça, opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 228/235).
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que
impor a rescisão unilateral do contrato, ante o falecimento do titular, é conduta abusiva das
operadoras de planos de saúde, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
conforme disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Assim, o falecimento do titular do plano de saúde não impõe a
extinção de pleno direito do contrato de plano de saúde em relação aos dependentes.
A pretensão dos autores encontra-se amparada no artigo 30, § 3o,
da Lei n. 9.656/98, aplicado por analogia, o qual dispõe que, em caso de morte do titular, o
direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado
coletivo de assistência à saúde.
Ressalte-se que a própria ANS também consagrou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
5
de que não há extinção do contrato de plano de saúde do dependente pelo falecimento do
titular.
SÚMULA NORMATIVA N° 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010. 1 O
término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os
contratos firmados a qualquer tempo.
Nessa esteira, a morte do titular, por si só, não extingue o
contrato, que merece ser mantido nas mesmas condições, mostrando-se abusiva a rescisão
unilateral do plano, tendo em vista que o objeto do contrato é a prestação e serviços de saúde.
A cláusula contratual que impõe termo final para a permanência
dos beneficiários do plano/seguro saúde após a morte do titular, portanto, se mostra abusiva e
não pode ser aceita.
Os autores se mantiveram, por muitos anos, como beneficiários
do seguro saúde, tendo a falecida esposa do autor como titular, sendo cumpridas todas as
carências e condições do ajuste, ressaltando-se que estes realizam tratamentos médicos. Impor
a rescisão ante o falecimento da titular, se igualaria a descartar os beneficiários, simplesmente,
porque o negócio jurídico não é mais benéfico à requerida.
A aplicação do princípio da preservação dos contratos,
igualmente, autoriza manutenção da relação jurídica, mantidas as condições do contrato.
Neste sentido, precedentes deste E. Corte de Justiça:
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de devolução de valores. Falecimento do titular do
plano. Cancelamento compulsório do contrato da autora, dependente
do plano de saúde. Sentença de procedência determinando a manutenção do
contrato e devolução de valores indevidamente pagos. Inconformismo das
corrés. Ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de
saúde. Desacolhimento. Administradora e operadora do plano de saúde que
perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento.
Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7o, par. único do CDC.
Preliminar rejeitada. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
6
de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.Fornecedor que
deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.
Extinção do contrato com o falecimento do titular. Impossibilidade.
Aplicação, por analogia, do § 3o, art. 30 da Lei 9.656/98 e Súmula 13 da
ANS. Continuidade da cobertura garantida, excluindo-se da prestação
mensal a cota do titular falecido. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1010561-05.2018.8.26.0562; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019)(grifamos)
“PLANO DE SAÚDE
Pretensão de manutenção de beneficiária
dependente de contrato coletivo de assistência médica após falecimento do
titular Possibilidade, nos termos da súmula normativa n° 13/2010, da ANS
Rescisão unilateral do contrato que coloca a autora (que tem quase 60
anos de idade), em situação de desvantagem exagerada e afronta o artigo
30, §3o, da lei 9656/98 Precedentes desta Câmara Irrelevância, ademais,
da forma que se deu o óbito do titular Sentença mantida Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1021289-42.2017.8.26.0562; Relator
(a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2019;
Data de Registro: 10/01/2019)(grifamos)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE
BENEFICIÁRIA EM CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA
SÚMULA NORMATIVA N° 13/2010, DA ANS. RESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO QUE COLOCA A AUTORA (QUE TEM MAIS DE 80
ANOS DE IDADE), EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA E
AFRONTA O ARTIGO 30, §3o, DA LEI 9.656/98. PRECEDENTES DESTA
C. CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1083841-08.2016.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018)
“PLANO DE SAÚDE REMISSÃO Legitimidade ativa Beneficiária que, na
condição de dependente, possui inegável pertinência subjetiva com o pedido
Súmula 101, TJSP Viúva que pretende a manutenção do plano nas mesmas
condições anteriores à morte do titular Cancelamento do contrato após o
período de remissão Abusividade Resilição do contrato de assistência à
saúde permitida apenas nas hipóteses do art. 13, II, da Lei 9.656/98
Contrato de trato sucessivo, por prazo indeterminado, a envolver execução
periódica ou continuada, que se prolonga no tempo, em notório caráter de
catividade Prestígio da função social e da conservação do contrato
Alegação de impossibilidade de migração para plano individual Não
conhecimento Decisão que sequer deliberou neste sentido Sentença mantida
Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”
1002763-31.2017.8.26.0011 Apelação / Planos de Saúde Relator(a): Fábio
Podestá Comarca: São Paulo Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 22/08/2017 Data de publicação: 22/08/2017
Data de registro: 22/08/2017
“Apelação Cível. Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Apelação
interposta pela ré Falecimento do titular do plano de saúde Pedido de
manutenção do contrato em relação à viúva e à filha Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
7
procedência Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Falecimento do
titular do plano de saúde e decurso do prazo de remissão que não encerram
a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela
migração para um novo plano, ou neste permanecer, com as mesmas
cláusulas e condições vigentes Incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor Normas administrativas da ANS que não podem estabelecer
restrições não previstas em lei Manutenção do contrato por prazo
determinado, sob pena de se outorgar, ao dependente, mais direitos que ao
próprio titular, considerando o tempo de vigência do contrato Sentença
reformada.
Dá-se
provimento
ao
recurso
de
apelação.”
1066885-14.2016.8.26.0100 Apelação / Planos de Saúde Relator(a):
Christine Santini Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 19/07/2017 Data de publicação:
19/07/2017 Data de registro: 19/07/2017.
Ocorre que, no caso em tela, a beneficiária titular do plano não
era aposentada, tendo laborado na empresa contratante do plano de saúde por 6 anos, de modo
que, seus sucessores fazem jus ao período de manutenção na condição de beneficiários do
plano, por um terço do tempo de permanência da beneficiária do plano de saúde, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I
e o § 1 o do art. 1 o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1 o do art. 1 o , ou sucessores, com um mínimo assegurado
de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
Ora, a lei, para que o consumidor não ficasse desamparado,
regulamentou o término da relação, facultando a continuidade do benefício, durante período
que varia de 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses de acordo com o §1o, nas mesmas condições
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assumido pagamento
integral do prêmio, estendendo o benefício aos dependentes (§2o), inclusive no caso de
término do vínculo empregatício por falecimento (§3o).
Assim, com a morte do beneficiário titular, os dependentes têm
a faculdade de continuar, mediante pagamento total do prêmio, no plano durante o período
de que trata o §1o, devendo ser acolhida a pretensão subsidiária da recorrente, nesse sentido,
limitando o prazo de manutenção no plano coletivo por 24 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049109-30.2018.8.26.0100 -Voto no 08126
8
Contudo, ao final do período de que trata o §1o do art. 30 da Lei
no 9.656/98, aos beneficiários deve ser facultada a migração para plano de saúde, com
exercício de portabilidade de carência, observando-se os novos regramentos acerca da
portabilidade - Resolução Normativa no 438 da ANS.
Deve, portanto, ser mantida a r. sentença atacada, alterando-se
unicamente o período de manutenção do plano de saúde para 24 meses, posteriormente, sendo
ofertado aos beneficiários o direito a migração com portabilidade de carências.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, ainda que tenha sido acolhido o pedido subsidiário da
apelante, o regime de sucumbência deve ser mantido, condenada a requerida no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO, unicamente para alterar o período de manutenção do plano de
saúde para 24 meses e, posteriormente, sendo ofertado aos beneficiários o direito a migração
com portabilidade de carências.
ANA MARIA BALDY
Relatora